Tribunal: TJSP
Processo: 1003133-14.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou os réus a restituírem, em dobro, os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, para cada réu – Inconformismo dos réus – 1. Alegação de não contratação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou os réus a restituírem, em dobro, os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, para cada réu – Inconformismo dos réus – 1. Alegação de não contratação de empréstimo, com expressa impugnação à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário objeto da lide. Falsidade da assinatura da autora comprovada por laudo pericial grafotécnico. Invalidade do negócio jurídico. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. 2. Restituição simples pelos réus dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Afastada a determinação para restituição em dobro. 3. Incabível a devolução pela autora dos valores disponibilizados, mas que não foram objeto de crédito em conta de sua titularidade e sim de depósito em conta que lhe é desconhecida. - 3. Dano moral caracterizado. Restrição em cadastro de órgão de proteção ao crédito. Dano moral presumido. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, que não comporta redução – 4. Honorários de sucumbência. Verba honorária advocatícia arbitrada, na origem, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no § 8o, do art. 85, do CPC/15. Impossibilidade de redução da verba honorária, diante da necessidade de remunerar dignamente o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora e por ser ainda ilíquida a condenação. Sentença reformada em parte para determinar que a restituição dos valores pelos réus seja feita de forma simples e não em dobro – Recursos dos réus parcialmente providos.